Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711798-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CGO - CENTRO GERAL E ORTOPEDICO DE BRASILIA S/A RECORRIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente CGO - CENTRO GERAL E ORTOPÉDICO DE BRASILIA S/A para manifestação sobre a petição de ID no 15493887, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se o recurso especial interposto nos autos eletrônicos no 0712920-32.2019.8.07.0000 é o mesmo apresentado no presente feito, tendo em vista que o acórdão da 8a Turma Cível apreciou conjuntamente os dois agravos de instrumento interpostos pelas partes. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007